Tribunal: TJSP
Processo: 2265160-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de produção antecipada de prova - Decisão de origem que determinou a redistribuição livre dos autos – Insurgência da autora – Rejeição – Dispensada contraminuta pela ré, considerando a ausência de sua citação na origem, bem como por conta da aplicação, na hipótese, dos princípios da celeridade, economia processual e efetividade da tutela jurisdicional – Autora que

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de produção antecipada de prova - Decisão de origem que determinou a redistribuição livre dos autos – Insurgência da autora – Rejeição – Dispensada contraminuta pela ré, considerando a ausência de sua citação na origem, bem como por conta da aplicação, na hipótese, dos princípios da celeridade, economia processual e efetividade da tutela jurisdicional – Autora que alega a necessidade de distribuição por dependência do procedimento de origem ao pedido de tutela de urgência de natureza cautelar antecedente de sustação de protesto – Rejeição – Similitude da causa de pedir remota que não autoriza a reunião dos procedimentos – Impossibilidade de decisões conflitantes, pois na ação de produção antecipada de provas inexiste análise do mérito, apenas mera homologação da prova produzida – Precedentes das C. Câmaras de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça - Ausência de prevenção com o pedido principal já apresentado pelo agravante nos autos do procedimento no 1003966-90.2024.8.26.0008, considerando o disposto no art. 381, §3o, do CPC – Decisão agravada mantida – RECURSO IMPROVIDO.